Tribunal: TJSP
Processo: 1016590-60.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão a dispositivos legais e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento - É sabido que não se exige enumeração ou interpretação expressa de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão a dispositivos legais e prequestionamento da matéria – Ausência de vício intrínseco no julgamento - É sabido que não se exige enumeração ou interpretação expressa de dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais – Prequestionamento – Embargos de declaração não se destinam à revisão do julgado, sendo certo que, ainda que opostos com intuito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes quaisquer das falhas processuais mencionadas – Ausentes quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC – Embargos rejeitados.